Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701587-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA SESSÃO PLENÁRIA. RÉU NÃO LOCALIZADO. DEFESA PRESENTE NO JULGAMENTO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A ausência do requerente em sua sessão plenária, arguida somente em revisão criminal, não configura nulidade absoluta, porquanto inexiste desídia do Poder Judiciário na tentativa de intimação do requerente acerca dos atos processuais e, ademais, a sua Defesa Técnica participou ativamente do processo, inclusive atuando na sessão de julgamento e interpondo recursos. 2. O requerente apesar de alegar que estava preso e não foi conduzido para participar de seu julgamento, ao deixar de suscitar a nulidade do ato na ata da sessão plenária ou em sede de apelação, aventando a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, incorre em preclusão da matéria, não ventilada no momento oportuno. 3. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional, quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão, que autorize desconstituir a coisa julgada. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 457, § 2o, 564 e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal, pugnando pela anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto o juiz não teria requisitado ao presídio seu comparecimento na Sessão Plenária. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 457, § 2o, 564 e 621, inciso I, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse modificar a conclusão da turma julgadora, no sentido de ter ocorrido a preclusão da matéria, demandaria reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005